Tribunal: CARF
Processo: 10840.720798/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea a, da Lei no 9.249/95.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720798/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.653 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FRANCO JR CLÍNICA MÉDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE
SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si
só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes
dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a, da Lei no
9.249/95.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano e Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.652, de 20 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10840.720687/2014-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Andre Severo Chaves e
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720798/2014-85
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

Inicio por transcrever excertos do Termo de Verificação Fiscal, que nos conduz
diretamente às motivações fiscais que levaram a autoridade fiscal a não reconhecer a utilização,
por parte da Interessada, do percentual de 8% (oito por cento) na determinação de sua base de
cálculo do Lucro Presumido, apurado nos anos calendário de 2010, 2011 e 2012.
Da análise da documentação apresentada pela Interessada, cuja atividade é de
Reprodução Humana Assistida, a autoridade fiscal, em citação ao disposto no art.15 da Lei no
9.249, de 1995, intimou à Interessada para apresentação de esclarecimentos.
Eis os termos da intimação fiscal:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal e na forma dos artigos
835, 844, 904, 907, 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a
apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, pessoalmente, pelo correio ou através da
unidade da Receita Federal mais próxima, os elementos/esclarecimentos especificados
abaixo:
a. Ao observarmos as DIPJs e também os livros-caixa da empresa, nos ano-calendário
de 2009 a 2012, constatamos que a mesma vem se tributando pelo regime de lucro
presumido, utilizando o percentual de presunção de 8% (oito por cento).
b. Dispõe a legislação em vigor:
O art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, ao estabelecer os percentuais a serem utilizados
para determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) pela sistemática do lucro presumido, fixou, como regra, a aplicação de 8% (oito
por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente. Nada obstante, na hipótese da
atividade de prestação de serviços em geral, a legislação fixa o percentual de
presunção de 32% (trinta e dois por cento) a ser utilizado na apuração da base
imponível do IRPJ, ainda que admita exceções, consoante a previsão da alínea “a” do
inciso III do seu § 1o.
A mencionada alínea “a”, com a alteração que lhe trouxe o art. 29 da Lei no 11.727, de
2008, e conforme dispôs esta no inciso VI de seu art. 41, passou a vigorar, a partir de
1o de janeiro de 2009, com a seguinte redação:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;”
Desse modo, a partir de 1o de janeiro de 2009, além dos serviços hospitalares, foi
também autorizada a utilização do percentual de 8% (oito por cento) para apuração da
base de cálculo do IRPJ pela sistemática do lucro presumido nas atividades de
prestação de serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia,
anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas,
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Anvisa.
Sendo assim, solicitamos que nos sejam apresentados os fundamentos legais que
justificam o fato da empresa estar aplicando o percentual de 8% ao invés de 32%.
Adiante, em outra intimação fiscal, a seguinte solicitação (grifo do original):
a. Conforme o Código Civil:
“Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem
por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967);
e, simples, as demais.
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.”
Desta forma, solicitamos a apresentação dos documentos que amparem e confirmem a
empresa como “Sociedade Empresária”, conforme alegação apresentada em resposta
à Receita Federal, em 21 de outubro de 2013.
Continuando com o relato fiscal (destaques do original):
Ressalte-se que, com a alteração do art. 15, § 1o, III, “a” da Lei no 9.249/1995,
promovida pela Lei no 11.727/2008, ampliou-se a possibilidade de utilização do
percentual geral de 8%, para apuração da base de cálculo do IRPJ, às atividades de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas. Note-se que, com esta
alteração, não significou que tais serviços foram considerados hospitalares, mas sim
que, além dos serviços caracterizados como hospitalares, as atividades citadas acima
também poderiam utilizar os percentuais reduzidos.
Sendo assim, restava ainda uma possibilidade de que a clínica fiscalizada pudesse se
enquadrar nas condições citadas pela lei.
Verifica-se, por exemplo, que a realização de exames, com a utilização de tomógrafos e
aparelhos de raiox, enquadram-se nas atividades de auxílio diagnóstico e
imagenologia, que encontram-se contemplados no art. 15, § 1o, III, “a”, podendo ser
utilizado o percentual geral de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ.
Contudo, há duas condições para que isso ocorra, pois a prestadora do serviço deve
ser organizada sob a forma de sociedade empresária e deve atender às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
[...]
Nesse ponto, esclareça-se que, para utilizar o percentual de 8% para apuração da base
de cálculo do IRPJ, quanto à constituição, a pessoa jurídica não deve estar organizada
como sociedade simples, e sim ser constituída como sociedade empresária, com seu
registro na Junta Comercial. Em suma, a pessoa jurídica precisa ter, de direito e de
fato, um caráter empresarial. No presente caso, conforme informações contidas no
contrato social, verifica-se que a Clínica constitui uma sociedade simples, conceito que
se contrapõe ao de sociedade empresária, conforme o art. 982 do Código Civil, já
transcrito. Tal condição pode ser claramente comprovada com a observação do teor
do Contrato Social inicial e todas as suas alterações posteriores.
O Contrato Social inicial, datado de 1o de agosto de 1988, traz em seu item I:
“I – DO TIPO DE SOCIEDADE
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

A sociedade ora constituída será civil, por quotas de responsabilidade limitada, e se
regerá pelas cláusulas deste instrumento, e nos casos omissos, pela legislação
vigente.”
Tal informação (sociedade civil), manteve-se até a 2a alteração contratual (inclusive).
A partir da 3a alteração contratual, datada de 2 de janeiro de 2006, passou a constar a
seguinte informação: “sociedade simples limitada”. Tal condição perdura até a última
alteração apresentada (6a alteração).
Sendo assim, em momento algum a sociedade caracterizou-se como empresária.
Portanto, no que tange à sua constituição, pode-se afirmar que a Clínica não atende
aos requisitos necessários para a utilização dos referidos percentuais.
Então, concluiu a autoridade fiscal autuante:
Com base no que tudo foi exposto, podemos concluir que haveria duas possibilidades
para que a empresa pudesse ser enquadrada e utilizar o percentual de 8%:
1) Se fosse caracterizada, conforme a legislação, a prestação de “Serviços
Hospitalares”;
2) Se a Clínica atendesse a todos os requisitos previstos na Lei no 9249/95 (alterada
pela lei 11727/2008), ou seja:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...];
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
Por toda a análise acima exposta, resta claro que a clínica fiscalizada não se adequa
a nenhuma dessas possibilidades criadas pela lei.
Assim, foram lavrados autos de infração por conta de aplicação indevida de
percentual da base de cálculo do lucro presumido, exigindo da Contribuinte importâncias a título
de IRPJ e de CSLL, ambas a serem acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora.
DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzo as alegações da Interessada, conforme constam no relatório da decisão
de piso:
Da Impugnação
• Da Comprovação da Condição de Sociedade Empresária
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

Depois de sintetizar os fundamentos da autuação, a impugnante argumenta que é uma
sociedade médica hospitalar e empresária, pois “exerce profissionalmente a atividade
econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços”.
Argui que, nas sociedades simples, a prestação de serviços é executada,
necessariamente pelos sócios, ao passo que, nas sociedades empresárias, os serviços
são promovidos mediante o concurso de empregados e outros profissionais.
No caso concreto, diz ser “um hospital, organizado com o concurso de diversos
profissionais
de
diferentes
áreas
(médicos,
enfermeiros,
nutricionistas,
biotecnologistas, por exemplo), para a consecução de sua atividade econômica”,
apurando o ISSQN sobre bases mensais variáveis.
Enfatiza que a ausência de funcionamento em domingos e feriados não retira a
natureza hospitalar dos serviços prestados, porquanto atua na área especializada de
reprodução humana assistida, como “day clinic”, quando a internação é realizada em
períodos inferiores a 24 horas.
Explica que a assistência em reprodução humana engloba “procedimentos médicos,
inclusive cirúrgicos e de grande complexidade em tratamentos, para esse ramo da
atividade médica, com o concurso de equipamentos sofisticados e pessoal humano,
inclusive para a manutenção e preservação da vida”, o que busca comprovar mediante
fotos juntadas aos autos.
Reitera, assim, que, nas suas dependências, “são realizadas cirurgias e procedimentos
das mais diversas complexidades, como por exemplo retirada de órgãos humanos,
biópsias, aspiração de folículos, tumores, aplicação de anestesia geral, etc, com todos
os equipamentos hospitalares necessárias à essas mesmas atividades e à manutenção
da vida humana (inclusive com desfibrilador) em casos de urgências e emergências.
São utilizados equipamentos modernos, com investimento em pesquisa, com o fito de
restabelecimento da saúde e tratamento no que tange à especialidade médica de
‘reprodução humana’”.
Além disso, diz trabalhar “diariamente com imagenologia (ultrassonografia) dos
ovários, úteros e testículos, possuindo condições de realizar laparoscopia,
histeroscopias cirúrgicas, etc.”.
Defende que, para a realização dos serviços em questão, é necessária a atuação de um
corpo clínico e de equipamentos, não havendo como equipará-los a meras consultas
médicas.
Acrescenta que “possui todos os registros, típicos de hospital, junto à Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto, Vigilância Sanitária, Anvisa, SIVISA, e SUS,
comprovando a condição de empresa dotada de estrutura hospitalar”.
E arremata:
Em síntese, mesmo registrada no Cartório de Registro Civil, a impugnante possui todas
as características e requisitos para a atividade empresarial na área médico hospitalar
em reprodução humana, a saber: i) concurso de empregados na consecução das
atividades; atendimento complexo, com estrutura e equipamentos típicos de ambiente
hospitalar; Hl) empresa organizada para a prestação se serviços com o intuito de
lucro.
• Do IRPJ e da CSLL (insuficiência de provas – ônus – lançamento)
Reclama que o lançamento fiscal foi baseado na desconstituição de provas, de
declarações e de esclarecimentos, sem que houvesse qualquer produção probatória em
sentido contrário.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

E prossegue:
[O Auditor-Fiscal] Nada mais faz do que desconsiderar todos os elementos da
impugnante sem, no entanto, apresentar qualquer prova no sentido de que o
lançamento deveria ser feito nos moldes realizados. Simplesmente sua alegação se
pautou na suposta "ausência de provas".
Aliás, para se analisar a ilegalidade do lançamento, convém frisar que a fiscalização
foi extremamente rápida, de modo que queda muito estranho – e quiçá arbitrário —
sustentar "ausência de provas".
Diante disso, conclui que a Fiscalização, por arbitrária presunção, acabou por inverter
ilegalmente o ônus da prova, deixando, assim, de observar os ditames do artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Transcreve lições da doutrina sobre a matéria.
• Do IRPJ e da CSLL (serviço hospitalar - prestação de serviços médicos -
improcedência do lançamento)
Repisa os argumentos de que presta serviço médico hospitalar, conforme consta em seu
contrato social, o que permite a opção pelo lucro presumido com aplicação dos
percentuais de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL) sobre a sua receita bruta, nos termos do
artigo 15, §1o, III, “a”, da Lei no9.249, de 1995.
Volta a salientar que é uma empresa hospitalar focada em uma área específica da
ciência médica e que “possui um corpo clínico formado por profissionais de diversas
áreas, para garantir o tratamento adequado aos pacientes, com assistência
permanente, não apenas de médicos, mas de enfermeiros, técnicos, biólogos,
biotecnólogos, dentre outros”.
Argumenta que a inexistência de pernoite nas internações decorre da sua
desnecessidade, não havendo razão para desqualificá-las como tais.
Repete as argumentações sobre seu horário de funcionamento e sobre o termo ”day
clinic”, disciplinado na Resolução CFM 1.886, de 2008.
Discorre acerca dos trabalhos com a imagenologia e das cirurgias realizadas.
Enfim, destaca que dispõe de: (i) estabelecimento próprio, devidamente registrado na
Prefeitura e Anvisa, dentre outros; (ii) pessoal multidisciplinar (médico, enfermeiro,
biotecnólogo etc.) destinado a atender cirurgias na área de reprodução humana e
internação; (iii) garantia de atendimento básico e avançado na especialidade médica
de reprodução humana; (iv) registros médicos organizados para tratamento e
acompanhamento dos casos; (v) leitos para internação no moderno conceito"day
clinic"; e (v) serviços de pesquisa, laboratório e imagenologia.
Na sequência, argumenta que o Fisco deve seguir estritamente a lei, não lhe sendo
atribuída a competência de alterar conceitos legais. Neste sentido, transcreve ementa
do Recurso Especial no1.116.399/BA2, proferido em sede de recurso repetitivo, em que
o STJ interpretou o conceito de serviços médicos previsto na lei.
Reproduz decisões do CARF e de Tribunais Regionais Federais que adotaram a
orientação do STJ.
Argui que apresentou à Fiscalização a sua receita bruta, segregando as simples
consultas, cujas receitas são as únicas que deveriam permanecer na autuação.
No que tange à sua condição de sociedade empresária, expõe:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

“Como citado acima, o simples fato de não haver o registro na Junta Comercial, não
retira a natureza de sociedade empresária e, como citado, qual seria o sentido da Lei
em vetar o recolhimento com a base reduzida, pelo simples fato de não haver o registro
na Junta Comercial.
Imaginemos duas sociedades médicas que possuem estrutura idêntica à de um hospital,
realizam cirurgias, bíopsias, etc, com o concurso de diversos profissionais (médicos,
enfermeiros, biomédicos, etc). São os mesmos tratamentos e procedimentos cirúrgicos.
Uma está registrada na Junta Comercial e outra no Cartório.
Uma recolhe com o percentual de 32% e outra com a base reduzida. Assim, corolário
lógico, surgem as seguintes perguntas:
Qual a lógica legislativa?
Qual a relação entre o tipo societário (sociedade simples e/ou empresária) e o
benefício tributário?
Nenhuma!
Alega que a Constituição Federal privilegia o acesso universal à saúde, assegurando a
redução da carga tributária sobre os particulares a fim de que possam oferecer, a todo
o brasileiro, serviços médicos amplos e mais baratos.
Conclui que “uma simples ausência de registro na junta comercial não pode retirar a
natureza de uma sociedade nitidamente empresária”.
• Dos Juros SELIC Aplicados
Defende a incidência de juros moratórios mensais de 1%, pois o §1o do artigo 161 do
CTN estabelece o limite máximo a ser instituído pelo legislador ordinário.
Além disso, por força do princípio da tipicidade, é imperioso que a taxa seja fixada em
lei, a qual deve descrever com rigor os seus elementos constitutivos, sendo
inconstitucional a utilização de taxas praticadas no mercado financeiro.
• Da Multa Confiscatória Aplicada
Sustenta que a multa exigida é irrazoável e confiscatória, principalmente levando em
conta que a contribuinte não sonegou informações ao Fisco.
• Da não Incidência de Juros sobre a Multa
Alega que não existe previsão legal para que os juros moratórios incidam sobre a
multa exigida e transcreve os artigos 61 e 43 da Lei no9.430, de 1996, para corroborar
seus argumentos.
Reproduz decisão no CARF no mesmo sentido.
• Do Pedido
Ante o exposto, requer que seja acolhida a impugnação interposta para fins de que seja
julgado improcedente o lançamento tributário questionado.
Requer a conversão do feito em diligência para que, profissionais habilitados junto ao
CREMESP e ANVISA possam confirmar a natureza hospitalar das instalações da
impugnante, essencial ao julgamento do feito e preservação dos direitos à ampla defesa
e ao contraditório.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a inaplicabilidade da taxa SELIC e que
seja declarado o caráter confiscatório da multa.
DA DECISÃO DE PISO
Após um relato da evolução legislativa/normativa administrativa acerca do que se
entenderia por prestação de serviço hospitalar, a decisão de piso, consubstanciada no acórdão
proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 20/02/2020 assim se manifestou:
• Do Percentual Aplicável na Apuração do Lucro Presumido
[...]
Observe-se que, presentemente, a RFB, por meio da Solução de Consulta COSIT no
191, de 2015, já proferiu entendimento de que sociedades empresárias que prestam
serviços médicos de reprodução assistida fazem jus à tributação menos onerosa, ou
seja, segundo o entendimento atual da RFB serviços de tal natureza são hospitalares:
“LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ESTABELECIMENTO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO REDUZIDO. REQUISITOS. A partir de 1o de janeiro de 2009, para
efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda devido pela pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, aplica-se sobre a receita bruta
decorrente da prestação de serviços de reprodução humana medicamente assistida,
hospital dia (day clinic) e atendimento médico ambulatorial, o percentual de 8% (oito
por cento), desde que a prestadora desses serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda ao disposto n art. 30 da Instrução Normativa no 1.234,
de 2012 e às normas da Anvisa. Na hipótese de não atendimento desses requisitos o
percentual será de 32%(trinta e dois por cento).”
[...]
Maior aprofundamento probatório é dispensável na situação em exame, porque não há
dúvidas de que a contribuinte não foi registrada na JUCESP, ou seja, de que ela está
constituída na forma de sociedade simples, conforme salientado pela Fiscalização e
reconhecido pela interessada. Aliás, no próprio contrato social e alterações, está
evidenciada a condição de sociedade simples:
[Contrato Social (01/08/1988) – fls. 135:]

[1a Alteração do Contrato Social (01/05/1988) – fls. 130:]

[2a Alteração do Contrato Social (03/11/2003) – fls. 123:]
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

[3a Alteração do Contrato Social (02/01/2006) – fls. 119:]

[4a Alteração do Contrato Social (09/01/2007) – fls. 114:]

[5a Alteração do Contrato Social (01/06/2010) – fls. 108:]

[6a Alteração do Contrato Social (10/08/2011) – fls. 103:]

Em sendo a contribuinte, sociedade simples, não pode se beneficiar do percentual
reduzido na apuração do Lucro Presumido, segundo a Solução de Consulta COSIT
no195, de 2019:
LUCRO
PRESUMIDO.
PROCEDIMENTOS
DERMATOLÓGICOS
OU
ALERGOLÓGICOS. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Deve-se destacar que é uma sociedade simples aquela formada por sócios pessoas
físicas que exercem profissão intelectual de natureza científica, conforme se depreende
do artigo 966 do Código Civil:
“Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.”
[...]
Considerando que, não existem funcionários médicos na folha de pagamentos
apresentada pela contribuinte, é possível se inferir que apenas os sócios prestam os
serviços médicos, exercendo pessoalmente as suas profissões. Logo, tudo indica que a
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

contribuinte é sociedade simples de fato e de direito, não havendo qualquer
impropriedade do contrato social vigente quando a definiu expressamente como
“sociedade simples”
[...]
Quanto à comprovação de atendimento das normas da Anvisa, a contribuinte trouxe
aos autos a licença de funcionamento outorgada pela vigilância sanitária municipal,
documento este que já havia sido entregue à Fiscalização.
Observe-se, por fim, que, para se beneficiar da tributação menos gravosa, é necessário
que a contribuinte seja sociedade empresária de fato e de direito, consoante soluções
de consultas citadas. É incontroverso que ela não é sociedade empresária de direito,
posto não ter sido registrada na Junta Comercial. Por isso, independentemente da
discussão sobre ser ou não sociedade empresária de fato, a autuação deve ser mantida,
pois “sociedade empresária de direito" a contribuinte não é.
Vê-se, portanto, que a contribuinte jamais poderia empregar as alíquotas de 8% (IRPJ)
e 12% (CSLL) na apuração do Lucro Presumido, mesmo que exercesse serviços
hospitalares.
• Da Arguição de Insuficiência de Provas
[...]
• Dos Juros Moratórios e da Multa de Ofício
A impugnante também contestou a multa, por considerá-la confiscatória, irrazoável e
desproporcional, ou seja, inconstitucional.
As leis, uma vez aprovadas pelo Poder Legislativo, possuem presunção de
constitucionalidade. Esta presunção ocorre, em âmbito do Poder Executivo, porque o
Presidente da República, ao não vetá-las, concordou com a sua constitucionalidade,
nos termos do § 1o do artigo 66 da Constituição Federal:
“§ 1o - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de
quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.”
É o chamado controle de constitucionalidade preventivo, segundo Manoel Gonçalves
Ferreira Filho. Aliás, o ilustre constitucionalista defende que há duas modalidades de
controle de constitucionalidade: o preventivo e o repressivo. O primeiro compete ao
Presidente da República e o segundo, ao Poder Judiciário. Logo, segundo o autor, não
compete ao Poder Executivo o controle repressivo de constitucionalidade, ou seja,
publicada a lei, deve o Poder Executivo observá-la.
A mesma posição é adotada pelo tributarista Hugo de Brito Machado:
“(...) uma decisão do Contencioso Administrativo Fiscal, que diga ser inconstitucional
uma lei, e por isto deixe de aplicá-la, tornar-se-á definitiva à míngua de mecanismo no
sistema jurídico, que permita levá-la ao Supremo Tribunal Federal.
É sabido que o princípio da supremacia constitucional tem por fim garantir a unidade
do sistema jurídico. É sabido também que o Supremo Tribunal Federal cabe a tarefa de
garantir essa unidade, mediante controle da constitucionalidade das leis. Não é
razoável, portanto, admitir-se que uma autoridade administrativa possa decidir a
respeito dessa constitucionalidade, posto que o sistema jurídico não oferece
instrumentos para que essa decisão seja submetida à Corte Maior.”
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

[...]
Em igual sentido, a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
[...]
Considerando, também, que as multa exigida pela Fiscalização está expressamente
prevista no artigo 44, I, da Lei no9.430, de 19967, este colegiado está impedido de
decidir a alegação de inconstitucionalidade suscitada na impugnação.
• Da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
A Impugnante discorda da aplicação de juros de mora sobre multa de ofício.
Neste aspecto, impõe-se registrar que se trata de questão superveniente ao presente
lançamento, do qual consta indicação de juros de mora apenas sobre o valor principal.
Não obstante, aprecia-se a matéria, já que, inexoravelmente, tal acréscimo virá
integrar o crédito tributário objeto de discussão quando de sua cobrança.
[...]
Em breve resumo: a legislação determina que, sobre os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, incidirão juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Portanto, da interpretação dos dispositivos acima, conclui-se que devem incidir juros
moratórios sobre o valor da multa de ofício não paga até o seu vencimento, qual seja,
trinta dias após a ciência da autuação.
Este entendimento foi acolhido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF:
“DA APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC SOBRE AS MULTAS APLICADAS.
Considerando as expressas disposições do Art. 61, § 3o da Lei 9.430/96, c/c Decreto
1.736/79, as multas de ofícios compõem o crédito tributário, razão porque, na sua
atualização, devem incidir o juros SELIC, nos termos ali então apontados. (Acórdão no
1301-001.056, Sessão de 2 de outubro de 2.012)”
• Do Pedido por Realização de Diligência
A impugnante requereu a conversão do feito em diligência para que profissionais
habilitados junto ao CREMESP e ANVISA possam confirmar a natureza hospitalar das
instalações da impugnante.
Não obstante a solicitação apresentada, os elementos contidos nos autos são suficientes
para esclarecer a matéria fática, o que autoriza a conclusão de que a contribuinte não
atende as condições para fruição do percentual reduzido.
Diante disso, indefiro o pedido por realização de diligência, com fulcro no artigo 18 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)”
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação interposta, mantendo o crédito
tributário em litígio.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário, do
qual reproduzo partes (destaques pertencem ao original):
II - DAS RAZÕES PARA REFORMA.
II. a. Da análise da decisão recorrida. Fundamentos. Premissas equivocadas.
A r. decisão recorrida, traz como ponto central a defender a impossibilidade de a
recorrente utilizar-se do benefício fiscal contido no artigo 15, parágrafo 10, III, ‘a’, da
Lei n. 9.249/2008, com a redação dada pela Lei n. 11.727/2008, o fato de que a mesma
não possui registro na Junta Comercial (no caso a JUCESP).
De outro lado, contudo, reconhece a sua estrutura hospitalar, o atendimento ás normas
da Anvisa, sua estrutura multidisciplinar, dentre outros.
[...]
Ocorre que, a legislação tributária, em momento algum, exige o registro na Junta
Comercial, como conditio sine quan non para que uma sociedade seja considerada
como empresária, exigindo, apenas que a mesma SE ORGANIZE SOB A FORMA DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA e atenda às normas da Anvisa.
Vejamos o dispositivo legal:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;” (grifos nossos)
O texto legislativo não comporta maiores digressões, ou seja, SE ORGANIZAR é
diferente de SER REGISTRADA.
Em seguida, cita apelo ao art.111 do CTN, e entende que o STJ já se manifestou
de que a redução da base de cálculo do IRPJ (artigo supra) se trataria de um benefício fiscal.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

Prossegue discorrendo acerca da natureza de sua atividade, de serviço hospitalar, além de
ressaltar que é uma sociedade empresária, mas apenas sem o registro na Junta Comercial.
Neste sentido, arremata:
Por fim, temos que o registro na Junta Comercial possui as seguintes finalidades,
conforme estatuído no artigo 1o da Lei no8. 934/94:
“I – dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos
das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;
II – cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e
manter atualizadas as informações pertinentes;
III – proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu
cancelamento.”
Em suma, a principal finalidade do registro, é dar personalidade à pessoa jurídica,
mas, não é o registro o ato constitutivo de ser empresário, sendo este apenas requisito
de regularidade, haja vista que se considera como empresário quem pratica atividade
tida como empresária nos moldes do art.966 do CC/02, ainda que de forma irregular.
Lembremos, ainda, as disposições constantes do artigo 126, III, do CTN, também traz
importante lição, no sentido de que, a capacidade tributária passiva, independe de
estar a pessoa legalmente constituída, desde que configure uma atividade econômica ou
profissional:
“Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
I - da capacidade civil das pessoas naturais;
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação
do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração
direta de seus bens ou negócios;
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional.”
Discorre longamente sobre a sua condição de sociedade empresária, prestadora de
serviço hospitalar, com citações a artigos do novo Código Civil, para concluir (destaques do
original):
Não é preciso muito esforço para se aferir que, somente um hospital – como é o caso
Recorrente (assim considerado como uma empresa devidamente organizada para a
consecução da prestação de serviços na área médica de reprodução humana e
obtenção de lucro, com o concurso de diversos profissionais), com corpo clínico e
equipamentos necessários é que teria condição de realizar as atividades acima
mencionadas.
Em sã consciência, alguém pensaria na realização dessas mesmas atividades mediante
uma simples consulta médica em um estabelecimento não dotado dessa mesma
estrutura?
A resposta somente pode ser uma: claro que não.
Mais que isso, a empresa possui todos os registros, típicos de hospital, junto à
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Vigilância Sanitária, Anvisa, SIVISA, e SUS,
comprovando a condição de empresa dotada de estrutura hospitalar.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

Em síntese, mesmo registrada no Cartório de Registro Civil, a impugnante possui
todas as características e requisitos para a atividade empresarial na área médico
hospitalar em reprodução humana, a saber: i) concurso de empregados na
consecução das atividades; ii) atendimento complexo, com estrutura e equipamentos
típicos de ambiente hospitalar; iii) empresa organizada para a prestação se serviços
com o intuito de lucro.
É o que basta para a necessidade de provimento ao presente recurso.
Reitera a manifestação alegada na impugnação a título da (i) cobrança de juros
SELIC, (ii) de caráter confiscatório da multa de ofício aplicada aos lançamentos e de (iii) não
incidência de juros sobre a multa.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Em que pese a brilhante explanação jurídica do Conselheiro relator, entendo por
divergir parcialmente do voto apresentado.
Trata-se de divergência parcial porque o relator analisou 02 (dois) aspectos que
fundamentaram a autuação, a caracterização pela fiscalização de que a
contribuinte seria uma sociedade simples, e a ausência de inscrição na junta
comercial correspondente.
Quanto ao primeiro item, verifica-se que o relator, ao analisar o conjunto
probatório constante dos autos, considerou que a recorrente tratava-se de uma
sociedade empresária de fato, conforme trecho a seguir, ao qual peço vênia para
destacar:
A decisão de piso inferiu, ao meu sentir, perfunctoriamente, que os sócios é que
prestam os serviços médicos, e por isso seria a Recorrente uma sociedade
simples, conclusão que, data vênia, discordo, uma vez que há elementos
suficientes nos autos em direção oposta, ou seja, na direção de que a
Recorrente tenha característica de sociedade empresária.
Entendo que aqui o trabalho do profissional especializado e/ou intelectual
assume a condição de elemento de empresa, ou seja, o seu trabalho, apesar
de extremamente importante, é exercido dentro de uma estrutura
organizada, com o auxílio de materiais técnicos específicos, aparelhos para
exames laboratoriais, inclusive de imagenologia, auxiliares de enfermagem,
equipamentos para cirurgias e internações, ou seja, um rol de atividades
e/ou serviços tratados como de serviços hospitalares, nos termos da Solução
de Consulta COSIT no 191/2015, anteriormente transcrita sua ementa.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

Desse modo, quanto a este ponto, concordo com a conclusão alcançada pelo
relator, de que a recorrente configura-se como uma sociedade empresária de
fato, não havendo maiores controvérsias.
Contudo, entendo por discordar quanto à imprescindibilidade do registro na
junta comercial correspondente, para fins de aproveitamento do coeficiente
reduzido de presunção.
Vejamos.
Com o advento da Lei no 11.727/2008, a organização sob a forma de sociedade
empresária passou a ser condição para o prestador de serviço de natureza
hospitalar poder adotar o regime do lucro presumido com o percentual de 8%,
previsto no art. 15 da Lei no 9.249/1995.
Observa-se que a lei não prevê expressamente a inscrição na junta comercial
como um requisito, mas que a entidade seja organizada como uma sociedade
empresária.
Desse modo, ao constatar nos autos elementos suficientes que caracterizem a
contribuinte como uma sociedade empresária de fato, entendo que deve
prevalecer a essência sobre a forma, para fins de enquadramento neste benefício
fiscal.
Entendo que a formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não
afasta, por si só, a sua natureza empresária quando presta serviço de natureza
evidentemente hospitalar.
Cumpre ressaltar que oportunamente essa matéria já fora apreciada por esta
Turma, por meio do recente Acórdão no 1401-005.493 de minha relatoria, em
que prevaleceu este mesmo entendimento. É o que se observa na ementa a
seguir:
Numero do processo: 13971.723553/2013-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO
DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só,
a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos
autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada,
conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a, da Lei no 9.249/95.
Numero da decisão: 1401-005.493
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares
Nogueira e Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga. (documento assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente (documento
assinado digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram do presente
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André
Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Nome do relator: André Severo Chaves
Menciona-se, ainda, que a presente controvérsia fora também objeto de exame
por outra Turma desta 1a Seção do Carf que, em situação semelhante, adotou o
mesmo posicionamento:
Processo no -10983.721088/2010-14
Recurso -Voluntário
Acórdão no -1201-003.409 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de -11 de dezembro de 2019
Recorrente -LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA S/S
Interessado -FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
HOSPITALAR.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
Apenas com o advento da Lei no 11.727/2008 é que a organização sob a forma de
sociedade empresária passou a ser condição para o prestador de serviço de
natureza hospitalar poder adotar o regime do lucro presumido com o percentual
de 8%, previsto no art. 15 da Lei no 9.249/1995.
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
HOSPITALAR.
SOCIEDADE
SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só,
a sua natureza empresária quando presta serviço de natureza evidentemente
hospitalar, nos termos do art. 15 da Lei no 9.249/1995, com a redação dada pela
Lei no 11.727/2008.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto,
Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente).
Assim sendo, entendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a
recorrente não se trata de uma mera sociedade simples, mas de uma sociedade
empresária de fato, razão pela qual não deve ser mantida a acusação fiscal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720798/2014-85

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital